Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Estelionato. Fraude eletrônica. Desclassificação. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça.
1 – O réu que, valendo-se das informações da empresa de que era empregado, utiliza meio eletrônico “whatsapp web” para induzi-la em erro, ao enviar ao setor financeiro, de forma fraudulenta, ordens de serviços fictícias, com dados falsos para pagamento por meio de “pix”, indicando contas bancárias de pessoas conhecidas e previamente combinadas, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio, comete o crime de estelionato qualificado mediante fraude eletrônica (CP, art. 171, § 2o-A).
2 - Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal -- gravidade concreta da conduta que resultou em prejuízo de R$ 75.974,97 e mudança do distrito da culpa para outra unidade da Federação, em 2022, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal --, condenado e fixado regime semiaberto, não pode apelar em liberdade.
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça.
4 - Apelação não provida.